Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-01766
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2008/1766

Acusados:
Anastácio Ubaldino Fernandes Filho
Milton Paulo Silva
Ementa: não elaboração e não apresentação, ao Conselho de Administração, nas informações trimestrais referentes
aos trimestres findos em 30/06/06 e 30/09/06, da revisão do estudo técnico que havia embasado a contabilização do
ativo fiscal diferido nas demonstrações financeiras relativas a 31/12/05 diante do resultado obtido pela companhia no
período e da ausência de demonstração aos auditores independentes de estarem mantidas as expectativas de
geração de lucro tributável. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por maioria de votos, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:
1. Aplicar ao acusado Milton Paulo Silva, na qualidade de diretor-presidente da Kepler Weber, eleito na RCA de
03/05/06 e destituído do cargo na RCA de 29/09/06, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) pelo descumprimento do art. 4o da Instrução CVM no 371/02, por não ter feito elaborar e
não ter apresentado ao Conselho de Administração, nas informações trimestrais referentes ao trimestre findo
e m 30/06/06, a revisão do estudo técnico que havia embasado a contabilização d o ativo fiscal diferido nas
Demonstrações Financeiras relativas a 31/12/05 diante do resultado obtido pela Companhia no período e da
ausência de demonstração aos auditores independentes de estarem mantidas as expectativas de geração de
lucro tributável; e
2. Aplicar ao acusado Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, na qualidade de diretor-presidente da Kepler
Weber, eleito na RCA de 29/09/06, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
pelo descumprimento do art. 4o da Instrução CVM no 371/02, por não ter feito elaborar e não ter apresentado
a o Conselho d e Administração, nas informações trimestrais referentes a o trimestre findo em 30/09/06, a
revisão do estudo técnico que embasou a contabilização do ativo fiscal diferido nas Demonstrações
Financeiras relativas a 31/12/05, diante do resultado obtido pela companhia no período e da ausência de
demonstração aos auditores independentes de estarem mantidas as expectativas de geração de lucro
tributável.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da sessão de julgamento os diretores Eli Loria, relator, Marcos Barbosa Pinto, Otávio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ 2008/1766
Indiciados: Anastácio Ubaldino Fernandes Filho
Milton Paulo Silva
Relatório
Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP em 27/02/08,
1/9

responsabilizando os Srs. Milton Paulo Silva e Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, ambos na qualidade de Diretor
Presidente da companhia Kepler Weber S.A ("Companhia" ou "Kepler Weber"), pelo descumprimento do art. 4o1 da
Instrução CVM no 371/02, caracterizado pela não revisão do estudo técnico que serviria como base para a
contabilização do ativo fiscal diferido nas Demonstrações Financeiras relativas a 31/12/05 e nas Informações
Trimestrais – ITRs do 2o e do 3o trimestres de 2006.
O presente processo foi distribuído ao Relator em 28/10/08.
Segundo apurado e resumido no RELATÓRIO DE ANÁLISE/CVM/SEP/GEA-3/No004/07 (fls. 108/116) e no
MEMO/CVM/SEP/GEA-3/No 010/07 (fls. 117), ambos de 18/01/07, os órgãos técnicos responsáveis pela análise das
demonstrações financeiras da Companhia, após consulta à Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria –
SNC, cuja resposta de 17/11/06 encontra-se às fls. 118/125, não identificaram quaisquer indícios de irregularidade nas
práticas e princípios contábeis adotados, entendendo que a revisão do estudo técnico deve se dar ao menos
anualmente.
Assim, a SEP, em 19/01/07, encaminhou o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No013/07 (fls. 126/128) à Companhia,
solicitando o envio do referido estudo e informando o entendimento firmado pelos órgãos técnicos desta autarquia no
sentido de que seriam necessárias revisões periódicas (ao menos a cada exercício) do estudo, de forma a ajustar o
valor do ativo fiscal diferido em caso de alteração na expectativa de sua realização.
Em 13/02/07, a Kepler Weber enviou os dados que compunham o estudo técnico e solicitou que fosse dado
tratamento sigiloso aos documentos apresentados, o que foi prontamente atendido pela Presidência da CVM.
Após a análise desses dados, a GEA-3, em 02/07/07, encaminhou à Companhia o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-
3/No570/07 (fls.142/144), destacando que:
a. os Relatórios de Revisão Especial apresentados no 2o e 3o ITR/2006 continham ressalvas do auditor
independente (PricewaterhouseCoopers) acerca do fato de (i) as premissas utilizadas para a formulação do
estudo técnico que embasou a constituição dos créditos tributários não terem se confirmado no decorrer dos
períodos findos em 30/06/06 e 30/09/06, e (ii) que a administração da Kepler Weber não teria apresentado
quaisquer revisões ou atualizações que indicassem haver razões para a manutenção da expectativa de
geração de lucro tributável futuro;
b. a Companhia, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No645/06, alegou que, até o término do terceiro
semestre de 2006, entendia não haver elementos que justificassem a revisão do estudo técnico formulado em
2005;
c. segundo informado no item 9 das notas explicativas das demonstrações financeiras de 31/12/06, a Kepler
Weber reverteu os créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Esse fato
não foi objeto de qualquer ressalva no parecer do auditor independente; e,
d. a SEP entendia ser necessária a revisão do estudo técnico pelo menos a cada exercício, ajustando o valor do
ativo fiscal diferido às novas expectativas de sua realização e solicitou que a Companhia esclarecesse a razão
pela qual a administração optou pela reversão dos créditos tributários em 31/12/06, bem como que
encaminhasse os documentos probatórios dessa opção.
Em resposta ao ofício acima mencionado (fls. 145), protocolizada em 12/07/08, a Kepler Weber reconheceu que a
PricewaterhouseCoopers apurou um descolamento entre o estudo técnico de 2005 e a realidade dos trimestres
posteriores.
No entanto, argumentou que a Companhia sempre acreditou na retomada da rentabilidade em 2006, razão pela qual
não atualizou nenhum dado do estudo técnico, e que, na medida em que a expectativa de lucratividade foi sendo
frustrada no exercício de 2006, além da iminente possibilidade de um pedido de recuperação judicial, a Companhia,
de forma conservadora, optou pela reversão integral dos créditos tributários. A auditoria independente não realizou
nenhuma ressalva nesse ponto porque não teria vislumbrado nenhuma irregularidade.
Contabilização do Ativo Fiscal Diferido
De acordo com as notas explicativas das demonstrações financeiras de 31/12/05, as projeções da Companhia
indicavam lucros para 2006, de modo que o saldo do crédito tributário poderia ser absorvido. Essas projeções,
apuradas a partir do estudo técnico, foram devidamente examinadas pelo Conselho Fiscal e aprovadas pelo Conselho
de Administração e Diretoria (fls. 155/158).
2/9

Em seguida, as notas explicativas das ITRs relativas aos períodos findos em 31/03/06 (fls. 159/161) e 30/06/06 (fls.
162/165) apenas repetiram o disposto nas explicações contidas nas demonstrações financeiras referentes a 31/12/05,
acima. Por sua vez, a Nota Explicativa de 30/09/06, além de também repetir a informação de que o lucro futuro seria
compensado com o ativo fiscal diferido, ainda dispôs que a partir de 01/07/06 não haveria mais constituição de
créditos tributários, apesar das evidências de realização de lucros futuros.
Por fim, a nota explicativa das demonstrações financeiras de 31/12/06 informa que a Kepler Weber optou por reverter
o saldo dos créditos tributários do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro
Líquido – CSLL.
Nos relatórios de Revisão Fiscal relativos ao 2o e o 3o trimestres de 2006, existiram ressalvas por parte do auditor
independente, que constatou (i) a não concretização das premissas utilizadas na elaboração dos estudos técnicos que
embasaram a constituição dos créditos tributários, e (ii) a não apresentação, pela administração da Companhia, de
revisão de tais estudos, de forma a demonstrar a manutenção das expectativas de geração de lucro tributário futuro
(fls. 176/177 e 178/179).
Manifestação prévia dos indiciados
Em cumprimento ao art. 6o-B2 da Deliberação CVM no 457/06, foram enviados ofícios a todos aqueles que ocuparam
o cargo de Diretor Presidente da Kepler Weber durante o exercício de 2006. O referido diretor era responsável,
segundo o previsto pelo Estatuto Social da Companhia, em seu art. 16, "d" (fls. 219), por apresentar ao Conselho de
Administração as demonstrações financeiras.
Durante o referido período, três pessoas ocuparam esse posto: Srs. Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, Milton Paulo
Silva e um terceiro que não mais ocupava o cargo à época da publicação da 1o ITR/06.
Anastácio Ubaldino Fernandes Filho e Milton Paulo Silva argumentaram que a atividade econômica da Companhia
está sujeita à sazonalidade, e que os resultados obtidos nos três primeiros trimestres não destoavam dos resultados
apurados em períodos semelhantes de exercícios anteriores, quando se observou a recuperação do resultado dos
primeiros trimestres a partir dos lucros verificados no último.
Ademais, que os indicadores, a partir do 3o trimestre, não se mostravam favoráveis à realização do lucro tributável,
optando-se por não constituir mais os créditos tributários a contar de julho de 2006. Ademais, vislumbrou-se a
possibilidade de a Companhia ingressar com um pedido de recuperação judicial, fato este que poderia ocasionar a
sua submissão a um novo planejamento financeiro e operacional, condicionado à aprovação dos credores,
alcançando, desse modo, a decisão de reverter integralmente os créditos, com o acompanhamento do Conselho de
Administração e Fiscal.
Conclusão da SEP
Segundo entendimento manifestado pela SEP, o Conselho Fiscal examinou e o Conselho de Administração da
Companhia aprovou o estudo técnico que embasou a formação do ativo fiscal diferido (crédito tributário), conforme
exigido pelo art. 4o da Instrução CVM no 371/02.
No entanto, da interpretação de tal dispositivo, a SEP entendeu que o referido estudo deve ser revisado no mínimo a
cada exercício, de forma que eventuais ajustes nos valores do ativo fiscal diferido sejam efetivados para que as
expectativas de sua realização reflitam a realidade.
Os auditores independentes da PricewaterhouseCoopers afirmaram em seus relatórios de revisão referentes aos 2o e
3o trimestres que as premissas utilizadas na elaboração do mencionado estudo técnico não se confirmaram ao longo
de 2006, e que a administração da Companhia não apresentou a revisão de tais estudos, de modo a demonstrar a
manutenção das expectativas de geração de lucros tributáveis futuros.
Ademais, SEP afirmou não ser plausível a alegação de que o resultado negativo nos três primeiros trimestres de 2006
não destoava do verificado nos exercícios anteriores, quando o resultado do último trimestre teria compensado a
perda dos anteriores, tendo em vista que:
i. a Companhia teria que apresentar um lucro de R$50.947 mil no segundo semestre somente para não ter
prejuízo em 2006;
ii. em exercícios anteriores (2003, 2004 e 2005), a Companhia, em seu melhor ano, lucrou nesse mesmo período
apenas R$19.203 mil; e,
3/9

iii. os auditores independentes confirmaram não haver se efetivado as premissas levantadas no estudo técnico
formulado em 2005.
Por fim, a SEP ressalta que, em 04/06/07, a Kepler Weber divulgou fato relevante, de forma a informar ao mercado
que havia apresentado ao juízo competente pedido de recuperação judicial, com o objetivo de superar as dificuldades
financeiras circunstanciais ora apresentadas.
Acusação
Diante desses fatos, a SEP pede a responsabilização de Milton Paulo Silva, eleito na RCA de 03/05/06 e destituído do
cargo na RCA de 29/09/06 (fls. 232/233 e 234), e de Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, eleito na RCA de 29/09/06
(fl. 234), ambos na qualidade de Diretor Presidente da Kepler Weber, pelo descumprimento do art. 4o da Instrução
CVM no 371/02, já que o estudo técnico não foi revisado diante dos resultados obtidos pela Companhia em
descompasso com as premissas abordadas no referido estudo.
Defesas
Devidamente intimados (fls.264/267), os indiciados Anastácio Ubaldino Fernandes Filho e Milton Paulo Silva
apresentaram tempestiva defesa conjunta (fls. 269/285) nos seguintes termos:
a. O Termo de Acusação faz um juízo de valor sobre o comportamento dos indiciados, afirmando "não ser
plausível" aceitar que eles de fato acreditassem que a Companhia poderia reverter os prejuízos apurados nos
primeiros trimestres de 2006. Dessa forma, a SEP estaria apenas especulando sobre os fatos, tentando ligá-los
a uma eventual infração ao art. 4o da Instrução CVM no 371/02;
b. O mérito do caso resume-se a responder à seguinte questão: a regra expressa pelo art. 4o da Instrução CVM
317/02 impõe (i) que ao Diretor Presidente da Kepler Weber incumbe revisar o estudo técnico do ativo fiscal
diferido sempre que não seja possível, ao longo do exercício, efetivar os lucros inicialmente projetados, ou (ii)
que a referida revisão deve ser feita apenas a cada período (critério de periodicidade)?
c. A CVM estabeleceu como regra para o controle do ativo fiscal diferido a apresentação do estudo técnico com a
devida atualização (ou revisão) a cada exercício e não a cada variação de resultado ao longo de um mesmo
exercício (tal como argumentado pela SEP). Sendo assim, não pode o Termo de Acusação alterar a
interpretação da regra então existente, especialmente quando essa nova interpretação é posterior a ocorrência
do fato e, antes do término do exercício fiscal, a CVM deveria ter emitido orientação técnica com o objetivo de
informar seu entendimento sobre o art. 4o da Instrução CVM no 371/02;
d. A SNC não emitiu opinião técnica sobre a interpretação da SEP, o que torna o Termo de Acusação
desassistido de fundamentação técnica;
e. Os indiciados observaram à exigência de revisão do estudo técnico a cada exercício, a saber:
1) aprovação, pelo Conselho Fiscal, do estudo técnico sobre ativação do prejuízo fiscal, em 24/03/06;
2) aprovação de tal estudo pelo Conselho de Administração, na mesma data;
3) aprovação pela AGO das Demonstrações Financeiras integradas do ativo fiscal diferido, em 28/04/06;
4) avaliação do ITR do 2o semestre pelo Conselho Fiscal, em 19/09/06;
5) em 06/09/06, quando da apresentação do 2o ITR/06, que trazia Nota Explicativa demonstrando a revisão do
tempo de realização do ativo, a se realizar a partir de 2008 até 2015;
6) avaliação pelo Conselho Fiscal do ITR do 3o ITR/06;
7) em 16/11/06, quando da apresentação do ITR do 3o ITR/06, que trazia Nota Explicativa demonstrando a
interrupção da constituição de mais créditos tributários; e,
8) em 31/12/06, quando as Demonstrações Financeiras trouxeram a revisão do estudo, e a reversão integral do
ativo fiscal diferido;
f. Apenas em 19/01/07, após a entrega dos ITRs e do encerramento do exercício, a SEP comunicou à
Companhia, conforme OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N.013/07, o entendimento sobre o art. 4a da Instrução CVM no
371/02;
4/9

g. Além do Termo de Acusação prever outra periodicidade para a revisão do estudo técnico, ainda parte do
pressuposto de que a expectativa de lucro futuro deveria se dar em 2006, enquanto a nova expectativa da
Companhia, já aprovada pelos órgãos de administração, envolvia exercícios até 2014.
h. A interpretação dada pela SEP à regra do art. 4o da referida Instrução é nova e posterior ao fato (exercício de
2006), razão pela qual o presente processo administrativo sancionador não apresenta fundamentação para a
sua pretensão de imputação de sanção administrativa (art. 2o, XIII, da Lei no 9.784/99);
i. O dever de diligência foi cumprido pelos administradores, pois não houve indícios de que seu comportamento
tenha provocado qualquer atuação contrária aos interesses dos acionistas, da Companhia, nem ao mercado de
valores mobiliários em geral.
j. Não houve prejuízo informacional, uma vez que os acionistas foram comunicados com clareza e exatidão
acerca dos ativos mantidos, e dos pressupostos de realização futura.
Por fim, a defesa informou estar disposta a propor Termo de Compromisso sem contudo concretizar a proposta no
prazo regulamentar3.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
--------------------
1Art. 4o O estudo técnico a que se refere o inciso II do art. 2o deve ser examinado pelo conselho fiscal e aprovado pelos órgãos da administração da
companhia, devendo, ainda, ser revisado a cada exercício, ajustando-se o valor do ativo fiscal diferido sempre que houver alteração na expectativa da sua
realização.
2Art. 6o-B. Para formular a acusação, a Comissão de Inquérito e o Superintendente, na hipótese referida no art. 4o, deverão ter diligenciado no sentido de obter do acusado esclarecimentos
sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no "caput" sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
(Artigo acrescentado pela Deliberação CVM no 504/06)
3Deliberação CVM no 390/01
Art. 7o O interessado na celebração de termo de compromisso poderá apresentar proposta escrita à CVM, na qual se comprometa a:
I – cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos, se for o caso; e
II – corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos causados ao mercado ou à CVM.
§ 1o O interessado deverá manifestar sua intenção de celebrar termo de compromisso no máximo até o término do prazo para a apresentação de defesa, e sem prejuízo do ônus de apresentação desta, que, neste caso,
deverá ser encaminhada ao Superintendente-Geral.
§ 2o A proposta completa de termo de compromisso deverá ser apresentada no máximo até 30 (trinta) dias após a apresentação de defesa.
§ 3o Será admitida a apresentação de proposta de celebração de termo de compromisso ainda na fase de investigação preliminar, que também deverá ser encaminhada ao Superintendente-Geral.
§ 4o Em casos excepcionais, nos quais o Relator entenda que o interesse público determina a análise de *como os de oferta de indenização substancial aos lesados pela conduta objeto do processo, e desde que,
adicionalmente, fique demonstrada a modificação da situação de fato, existente quando do término do referido prazo, a justificar a não apresentação tempestiva, o Colegiado poderá determinar, por proposta do Relator, o
processamento do pedido.
§ 5o A Procuradoria Federal Especializada da CVM será ouvida sobre a legalidade da proposta.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2008/1766
Indiciados: Anastácio Ubaldino Fernandes Filho
Milton Paulo Silva
V o t o
Os acusados, em sua defesa conjunta, argumentam, principalmente, que a SEP estaria dando nova interpretação à
regra imposta pelo art. 4° da Instrução CVM N° 371/02, o que invalidaria a acusação. A defesa entende que a
Companhia somente teria sido comunicada da interpretação da Superintendência em 19/01/07, posteriormente à
apresentação das ITR’s referentes aos trimestres findos em 2006.
A interpretação da SEP questionada é a de que o estudo técnico que embasou a constituição de créditos tributários
deve ser revisado, ao menos, anualmente, ou sempre que houver mudança nas expectativas de geração de lucro
5/9

tributável.
No caso, entendo que a alegação dos defendentes não deve prosperar tendo em vista que o item 8.3.4 do OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/N° 01/06, de 22/02/06, enviado a todos os Diretores de Relações com Investidores de
companhias abertas, ao tratar de "Créditos Fiscais – Estudo Técnico de Viabilidade", dispõe que:
"o exame, a aprovação e a avaliação desse estudo técnico devem ser, no mínimo, anuais. Entretanto, sempre
que houver alteração relevante dos elementos que compõem o estudo, este deve ser objeto de novo exame,
aprovação e avaliação, ainda que em prazo inferior ao acima mencionado".
Aliás, a necessidade de fundamentação para a constituição do ativo fiscal diferido já estava prevista na Deliberação
CVM No 273/98:
"O ativo fiscal diferido decorrente de prejuízos fiscais de imposto de renda e bases negativas de contribuição
social deve ser reconhecido, total ou parcialmente, desde que a entidade tenha histórico de rentabilidade,
acompanhado da expectativa fundamentada dessa rentabilidade por prazo que considere o limite máximo de
compensação permitido pela legislação"
Assim, afasto a argumentação dos defendentes, cabendo ressaltar que a interpretação do referido art. 4° não decorre
de manifestação da SEP e da SNC, mas sim da própria Lei N° 6.404/76, que determina em seu art. 176, caput1, que,
ao final de cada exercício, a Diretoria fará elaborar as Demonstrações Financeiras da Companhia, que deverão
exprimir com clareza a situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas no exercício.
Ainda que o mencionado artigo refira-se às Demonstrações Financeiras do exercício social, e não às Informações
Trimestrais, contraria o bom senso não estender essa disposição aos formulários de Informações Trimestrais, tendo
em vista serem informações transmitidas pela Companhia ao público investidor, que tem impacto em sua decisão de
negociar os papéis da empresa e, portanto, devem exprimir com clareza a situação patrimonial da Companhia.
Assim, não é razoável supor que a Companhia deveria realizar a revisão do estudo técnico somente anualmente,
quando a própria Lei N° 6.404/76 estabelece que as Demonstrações Financeiras devem exprimir com clareza a
situação patrimonial da Companhia e, conseqüentemente, também suas Informações Trimestrais.
Neste ponto, vale mencionar que o debate acerca de contabilizar ou não o imposto de renda diferido reside no próprio
objetivo da contabilidade que visa preparar meios para prover dados e informações para a tomada de decisão por
parte de seus usuários e notadamente quanto aos Princípios Fundamentais da Continuidade, da Competência (da
Realização da Receita e da Confrontação de Receitas e Despesas), da Objetividade e do Conservadorismo.
No que se refere à manutenção nas informações trimestrais do crédito fiscal como um ativo, quando todas as
evidências indicavam a não recuperabilidade desse ativo, deve ser ressaltado o que caracteriza a existência e a
manutenção de um ativo nas demonstrações financeiras. Hendriksen e Van Breda2 definem "ativo" como potenciais
fluxos de serviços ou direitos a benefícios futuros sobre o controle de uma organização. Já Iudícibus3 esclarece que o
teste de um ativo é que, ao trazer benefícios imediatos ou futuros, transformará esses benefícios em entradas líquidas
de caixa ou economia de saídas líquidas de caixa.
Dessa forma, os ativos possuem três características essenciais para serem reconhecidos:
(i) incorpora um benefício futuro provável que envolve a capacidade, isoladamente ou em combinação com
outros ativos, de contribuir direta ou indiretamente à geração de entradas líquidas de caixa futuras;
(ii) a entidade, além de conseguir o benefício, pode controlar o acesso de outras entidades a esse benefício; e,
(iii) a transação ou o evento originando o direito da entidade ao benefício, ou seu controle sobre o mesmo, já
terá ocorrido.
Assim, basta que apenas uma dessas características esteja ausente para que não se possa reconhecer a existência
ou a manutenção de um ativo nas demonstrações financeiras de uma entidade.
Desse modo, consoante orientação ao mercado contida no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/ N° 01/06, a revisão
do aludido estudo técnico deveria ter sido realizada ao longo do exercício de 2006, com base no disposto no art. 4° da
Instrução CVM N° 371/02 e na própria Lei N° 6.404/76, tendo em vista a não confirmação das premissas que
embasaram tal estudo.
Quanto à alegação de que a SEP teria feito um juízo de valor sobre o comportamento dos indiciados, afirmando não
6/9

ser plausível a alegação de que os acusados acreditavam reverter o cenário no segundo semestre de 2006, não me
parece que a SEP tenha agido nesse sentido.
A SEP somente comparou os resultados dos segundos semestres dos três últimos exercícios sociais e constatou que,
para reverter o resultado apurado no primeiro semestre de 2006, a Companhia deveria apresentar lucro de R$50.947
mil no segundo semestre de 2006, enquanto que nos segundos semestres de 2003, 2004 e 2005 a Companhia obteve
lucro de R$19.203 mil, lucro de R$13.792 mil e prejuízo de R$21.927 mil, respectivamente.
Sendo assim, diante dos resultados obtidos nos últimos semestres dos três exercícios anteriores, sem nenhuma
projeção ou estudo técnico que embase a reversão dos prejuízos do exercício ou a ocorrência de algum fato incomum
relacionado aos seus negócios, não há como prosperar a alegação de que os referidos administradores acreditavam
na reversão dos resultados no 2° semestre de 2006, considerando que observam seu dever de diligência, previsto no
art. 153 da Lei N° 6.404/76.
No que tange à alegação de que a SEP não consultou a Superintendência de Normas Contábeis a respeito do tema,
cabe ressaltar que a SEP tem competência para lavrar o presente Termo de Acusação, haja vista ser matéria inerente
a participante do mercado sob sua supervisão, sendo a consulta à SNC uma faculdade dessa Superintendência e não
pré-condição para imputar responsabilidade aos acusados no presente processo.
Além disso, como mencionado, a matéria já foi objeto de manifestação conjunta da SEP e da SNC ao mercado, por
meio do referido OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/ N° 01/06, disponível no site desta Autarquia, e, ademais,
consta dos autos manifestação da Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria – SNC, de 17/11/06, às fls.
118/125.
Assim, haja vista os resultados obtidos pela Companhia no período e a manifestação dos seus auditores
independentes, no sentido de que as premissas que embasaram o estudo técnico não se confirmaram, com o fim de
exprimir com clareza a situação patrimonial da Companhia nos ITR’s referentes ao trimestres findos em 30/06/06 e
30/09/06, nos termos do art. 4° da Instrução CVM N° 371/02, deveria ter sido realizada a revisão do referido estudo,
competência que cabia a Anastácio Ubaldino Fernandes Filho e Milton Paulo Silva, à época dos seus respectivos
mandatos de Diretor Presidente da Kepler Weber, conforme definido pelo art. 16, "d", do estatuto social da
Companhia.
Cabe comentar que os acusados nunca sofreram penalidades por esta Autarquia em processo administrativo
sancionador, o que será considerado na dosimetria da pena.
Assim, em face de todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto no seguinte sentido:
Milton Paulo Silva, na qualidade de Diretor Presidente da KEPLER WEBER, eleito na RCA de 03/05/06 e
destituído do cargo na RCA de 29/09/06, aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), pelo descumprimento do art. 4° da Instrução CVM n° 371/02, por não ter feito elaborar e
não ter apresentado ao Conselho de Administração, nas informações trimestrais referentes ao trimestre findo
em 30/06/06, a revisão do estudo técnico que havia embasado a contabilização do ativo fiscal diferido nas DF’s
relativas a 31/12/05 diante do resultado obtido pela Companhia no período e da ausência de demonstração aos
auditores independentes de estarem mantidas as expectativas de geração de lucro tributável; e,
Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, na qualidade de Diretor Presidente da KEPLER WEBER, eleito na RCA
de 29/09/06, aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo
descumprimento do art. 4° da Instrução CVM n° 371/02, por não ter feito elaborar e não ter apresentado ao
Conselho de Administração, nas informações trimestrais referentes ao trimestre findo em 30/09/06, a revisão
do estudo técnico que embasou a contabilização do ativo fiscal diferido nas DF’s relativas a 31/12/05, diante do
resultado obtido pela Companhia no período e da ausência de demonstração aos auditores independentes de
estarem mantidas as expectativas de geração de lucro tributável.
É como voto.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
---------------
7/9

1"Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: ..."
2HENDRIKSEN, Eldon e VAN BREDA, Michael F. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1999.
3IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2004.

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/1766 realizada no dia 16 de junho de 2009.

Voto pela absolvição dos acusados.
Na minha opinião, o art. 4o da Instrução CVM no 371/02 apenas obriga os administradores a ajustar o valor do ativo
fiscal diferido anualmente e não em períodos menores.
Segundo esse dispositivo regulamentar, o estudo que deve embasar o registro contábil desse ativo deve ser revisado
"a cada exercício". Portanto, não vejo como punir os acusados por não terem efetuado ajustes nos informativos
trimestrais.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/1766 realizada no dia 16 de julho de 2009.

1. Acompanho o Relator, mas peço vênia para discordar de um dos fundamentos utilizados em seu voto.
2. Com efeito, concordo que as alegações de que a SEP estaria dando nova interpretação a dispositivo legal não
devem prevalecer. A divulgação do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/No01/06, em data anterior à ocorrência dos fatos,
já tornava clara a interpretação da autarquia quanto ao conteúdo do art. 4o da Instrução CVM no 371/02. Do
entendimento consolidado decorre, então: que a periodicidade mínima para o exame e aprovação do estudo técnico
que fundamenta a constituição de créditos tributários é anual; e que, no entanto, sempre que houver alteração
relevante dos elementos que compõem tal estudo, este deve ser objeto de novo exame e aprovação – sendo a
revisão necessária ainda que ocorra em intervalos inferiores a um ano.
3. Não obstante, registro minha divergência em relação à tese de reforço explorada pelo Relator, de que a
interpretação acima decorreria também da possibilidade de aplicação dos comandos contidos no art. 176, caput, da
Lei no 6.404/76, que trata das Demonstrações Financeiras, às Informações Trimestrais. Isto porque não cabe admitir
uma interpretação extensiva daquele dispositivo, para criar o que seria uma nova obrigação para as partes. A meu
ver, a análise dos fatos à luz da leitura conjunta do art. 4o da Instrução CVM no 371/02 e do Ofício-Circular
supramencionado já oferece subsídios suficientes para a condenação.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 2009
Otavio Yazbek
Diretor
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na continuação da
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/1766 realizada no dia 16 de
junho de 2009.

Eu também concordo com o relator, bem como acompanho as observações e ressalvas feitas pelo diretor Otávio
Yazbek e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por maioria de votos, decidiu
pela aplicação de penalidades de multa aos indiciados, nos valores propostos pelo diretor-relator.
8/9

Encerro esta sessão, informando que os apenados poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
9/9